Tribunal: CARF
Processo: 11516.000713/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000713/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.417 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - CELESC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em
julgado da respectiva decisão judicial.
Outrossim, tendo a ação judicial finalizado de forma contrária ao pleito do
contribuinte tal argumento resta prejudicado.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
OCORRÊNCIA
NOS
DÉBITOS
COMPENSADOS.
Configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora),
antes ou concomitante à apresentação das declarações que constituem o crédito
tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização relacionados com a infração.
Não há como reconhecer a aplicação da denúncia espontânea na parcela dos
débitos não compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000713/2007-64
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Florianópolis (SC) – que julgou a manifestação de
Inconformidade improcedente em parte tendo em vista a não-homologação da Declaração de
Compensação – DCOMP.
Por meio do Despacho Decisório de f. 105 a 107, foi declarada a homologação
parcial das compensações informadas na Declaração de Compensação DCOMP de no
34075.76149.141103.1.3.020874, e negada a homologação das compensações informadas na
DCOMP no 16940.63918.210104.1.3.021250.
Nestas DCOMP, consta a utilização de crédito a título de “Saldo Negativo de
IRPJ”, do exercício 2003, ano-calendário 2002.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:

[...]
De acordo com as DCOMP (fls. 03 e 18), no ano-calendário 2002 teriam sido apurados
R$ 1.361.702,30 a titulo de saldo negativo de IRPJ. O valor apurado no ajuste anual da
Declaração de Informações Econômico fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi R$
1.366.518,46 (fl. 29). Na DIPJ foram informadas retenções na fonte no montante de R$
167.505,48, e na DCOMP as retenções totalizam R$ 162.689,32. Isso resultou na
diferença de R$ 4.816,16 entre o saldo negativo apurado na DIPJ e o utilizado na
DCOMP. Na análise efetuada neste processo será considerado o valor informado na
DCOMP, porque esse foi o crédito utilizado no pagamento dos débitos.
No ano-calendário 2002, tendo sido apurado imposto devido igual a zero, as retenções
na fonte e o imposto de renda mensal pago por estimativa Converteram-se em saldo
negativo de IRPJ. Conforme a DIPJ e a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais — DCTF (fls.21/28), somente foi apurado
imposto de renda a pagar no mês de fevereiro (R$ 1.199.012,98). De acordo com a
DCTF (fl. 23) esse valor foi pago por compensação com o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 1998. Na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
não há pagamentos em DARF. Verifica-se assim que a confirmação do saldo negativo
aqui em análise depende fundamentalmente da regularidade da compensação da
estimativa mensal de fevereiro. A compensação do valor de R$ 1.199.012,98 foi feita
somente com informação em DCTF, em época que esse procedimento ainda era
admitido, anteriormente à criação da DCOMP.
2 — Resultados de períodos anteriores, Anos-calendário 1998 a 2001
2.1 — Exercício 1999, Ano-calendário 1998
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

O saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 foi objeto de análise no processo n°
11516.000711/200775.
No citado processo apurou-se que o crédito daquele período tem o valor de R$
2.690.519,71. Esse crédito foi extinto na compensação de débitos dos anos-calendário
2000 e 2001. No ano-calendário 2002, não havia mais qualquer crédito de IRPJ
referente ao ano-calendário 1998 para utilização em compensações.
O contribuinte, com utilização de compensações indevidas, apurou em 1998 crédito em
valor superior àquele que realmente teria direito e utilizou esse crédito em
compensações de tributos. Apurado o valor correto do saldo negativo de IRPJ de 1998,
verificou-se que uma série de compensações com ele realizadas, como o débito de
fevereiro de 2002, permanecem em aberto.
[...]
3 — Análise do crédito utilizado na DCOMP Saldo
Negativo de IRPJ do Ano-calendário 2002
Conforme a DCTF o valor de R$ 1.199.012,98 relativo a estimativa de fevereiro/ 2002
foi compensado com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998.
Verificou-se que em 2002 não havia mais qualquer crédito disponível referente ao ano-
calendário 1998. Constatou-se ainda que não seria possível que o crédito usado na
compensação do débito de fevereiro/2002 fosse proveniente de outro ano-calendário.
Nos anos-calendário 1996 e 1997 não foram apurados saldos negativos de IRPJ (ver
processo n° 11516.000711/200775). Todo o saldo negativo do ano-calendário 1999 foi
utilizado em 2000. No ano-calendário 2000 não foi apurado saldo negativo de IRPJ. E
no ano-calendário 2001 todo o crédito foi consumido em compensações feitas por
intermédio de DCOMP. Portanto, em 2002 não havia saldo negativo de IRPJ ainda não
utilizado capaz de respaldar a compensação do débito de fevereiro, no valor de R$
1.199.012,98. Dessa forma, a dedução nesse mesmo valor, usada no ajuste anual, como
imposto de renda mensal pago por estimativa, não pode ser aceita, devendo ser excluída
no cálculo do resultado do ano-calendário 2002.
Conforme a DCOMP foram utilizados R$ 162.689,32 a titulo de dedução referente a
retenções de imposto de renda na fonte (fls. 04/13). Nas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte apresentadas pelas fontes pagadoras dos rendimentos (fls. 34/73)
não havia comprovação para todas as retenções indicadas na DCOMP. O contribuinte
foi então solicitado, pela Intimação SAORT n° 2007.112 (fls. 74/76), a apresentar os
Comprovantes Anuais de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenções na Fonte do
ano-calendário 2002 para os quais não foi confirmada a retenção através da DIRF. Em
resposta ao solicitado o requerente apresentou os documentos de fls.79/88. A tabela a
seguir indica os valores informados na DCOMP e aqueles para os quais existe
comprovação (R$ 141.271,19).
[...]
4 — Da ausência da multa de mora para os débitos em atraso informados nas
DCOMP
Os débitos pagos por intermédio de transmissão de Declaração de Compensação
consideram-se pagos (sob condição resolutória da ulterior homologação da DCOMP) na
data da transmissão da DCOMP. Para que os débitos sejam compensados sem qualquer
acréscimo, a DCOMP deve ser transmitida até a data de vencimento dos débitos nela
compensados. Os débitos da DCOMP n°34075.76149.141103.1.3.020874 têm data de
vencimento em 31/10/2003 e a DCOMP somente foi transmitida em 14/11/2003. O
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

débito da DCOMP n° 16940.63918.210104.1.3.021250 tem vencimento em 31/12/2003
e a DCOMP foi transmitida em 21/01/2004. A Instrução Normativa SRF n° 323, de 24
de abril de 2003, estabeleceu, em seu art. 28, que na compensação efetuada pelo sujeito
passivo os débitos deveriam sofrer acréscimos moratórios desde o seu vencimento até a
data de entrega da DCOMP, ainda que a data de vencimento do débito fosse posterior à
data de apuração do crédito. Assim, os débitos estão sujeitos a atualização monetária
(juros e multa de mora) prevista no art. 61 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O contribuinte não procedeu ao cálculo da multa de mora quando da apresentação das
DCOMP.
Ao efetuar a alocação do crédito apurado (R$ 141.271,19) aos débitos indicados nas
DCOMP será procedida a correta atualização dos mesmos, efetuando-se A imputação
proporcional do crédito disponível ao principal, multa e juros, dos débitos a serem
compensados. Os extratos de fls.94/96 demonstram a vinculação do crédito disponível
aos débitos da DCOMP e as tabelas a seguir reproduzem o resultado da alocação do
crédito aos débitos.

O § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, alterado pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, e
pelo art. 17 da Lei n° 10.833/2003, dispõe que a Declaração de Compensação constitui
confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
5 — Conclusão
Verificou-se que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, que tem o valor de
R$ 141.271,19 e não R$ 1.361.702,30, conforme apurado pelo contribuinte com
utilização de compensações indevidas. Esse valor é suficiente para pagamento de apenas
parte das compensações informadas nas DCOMP. Assim, opino pela homologação
parcial da DCOMP n° 34075.76149.141103.1.3.020874, pela não homologação da
DCOMP n° 16940.63918.210104.1.3.021250 e pela cobrança das parcelas de débito
em aberto. [...]

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fls.
115 a 128, na qual alega que possui saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002, no montante
de R$ 1.361.702,30, constituído de R$ 141.271,19 a título de Imposto de Rende Retido na Fonte,
e R$ 1.220.431,11 referente a compensação de saldo negativo de 1998.
Alega ainda que o saldo negativo do ano-calendário de 1995 foi alterado com base
no processo administrativo no 11516.001046/0016.
Entretanto, teria ingressado com medida judicial para modificar o entendimento
proferido. Alega o seguinte:

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

Em 02 de outubro de 1996, a ora Recorrente ingressou com Mandado de Segurança
Preventivo
n.°
96.00057737,
no
intuito
de
obter
o
reconhecimento
da
inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, dos arts. 15 e 16 da Lei n.°
9.065/95 e do art. 31 da Lei n.° 9.249/95, para, ao final, garantir o direito a
compensação integral dos prejuízos fiscais e das bases negativas apurados pela empresa
até o ano de 1994, bem como, aqueles que viessem a aparecer posteriormente.

O processo foi julgado procedente, quando o juízo singular concedeu a segurança
pleiteada, concluindo que:

"Derradeiramente, há, também, manifesta inconstitucionalidade dos arts. 42 e 58 da Lei
n.° 8.981/95, por afronta ao conceito de lucro estabelecido no inc. I do art. 195, como
também, ao de renda inc. III do art. 153.
(...)
Isto posto, DEFIRO a segurança, para o fim de afastar a incidência das normas dos arts.
42 e 58 da Lei n.° 8.981/95, 15 e 16 da Lei n.° 9.065/95 e art. 31 da Lei n.° 9.249/95 por
reconhecer nelas a presença de inconstitucionalidade, no que tange à limitação da
compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas em relação ao IRPJ
e da CSSL, declarando-se o direito da impetrante de compensar integralmente os
prejuízos fiscais acumulados até 31 de dezembro de 1994, bem como aqueles que
porventura ocorram posteriormente, no exercício de 1995 e seguintes, até a completa
absorção de tal resultado negativo."
Ressalta-se que o processo encontra-se ainda em apreciação pelo Supremo Tribunal
Federal STF, conforme demonstrativos de movimentação do processo que seguem em
anexo.

Em razão de a fundamentação para a negativa da compensação dos valores
almejados versar sobre a mesma matéria objeto do citado processo judicial, pugna pelo
sobrestamento da decisão proferida administrativamente, ou sua anulação, tendo em vista que a
discussão judicial sobre a matéria é anterior à análise ora apresentada pela Delegacia da Receita
Federal.
A recorrente também contesta a incidência da multa de mora, com esteio na
ocorrência da denúncia espontânea da infração. Diz o seguinte:
A PER/DCOMP n°. 34075.76149.141103.1.3.020874 foi transmitida em 14 de
novembro de 2003 e a PER/ DCOMP n.° 16940.63918.210104.1.3.021250
Foi transmitida em 21 de janeiro de 2004, portanto, após a data de vencimento, o que,
no entender da Autoridade Fiscal, causaria a aplicação de encargos moratórios.
Contudo, o entendimento legal, doutrinário e jurisprudencial tende a resolver a questão
de maneira diversa.
Isso porque, constatado o débito em atraso, imediatamente prontificou-se a Requerente
a sanar o equívoco.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

Como a data de vencimento para os débitos ora discutidos apresentavam vencimentos
em 31 de outubro e 31 de dezembro de 2003, e o recolhimento do imposto devido
restou
efetivado
em
14
de
novembro
de
2003
para
a
PER/DCOMP
n°.34075.76149.141103.1.3.020874 e 21 de janeiro de 2004 para a PER/DCOMP n.°
16940.63918.210104.1.3.021250, quando acrescentou-se ao principal, os juros de mora
incidentes.
Como o reconhecimento do débito, bem como, dos encargos moratórios foram
efetuados voluntariamente, aliado ao recolhimento integral do crédito tributário devido,
indiscutível a aplicação do instituto da denúncia espontânea (CTN, art.138) que exime o
contribuinte da responsabilidade pelo pagamento de multa de mora, no caso de sua
efetivação antes de qualquer procedimento de fiscalização.
[...]
Outrossim, para que se configure a denúncia espontânea, em sua plenitude, faz-se
necessária a presença de alguns requisitos, tais como a tempestividade da denúncia,
pagamento integral do montante devido e, na ocorrência de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, como o é o caso em apreço, sua confissão anteriormente
à constituição do crédito. [...]

Para embasar sua alegação cita o precedente judicial que tem a seguinte ementa:

"TRIBUTÁRIO.
TRIBUTOS
SUJEITOS
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DCTF. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
1. A denúncia espontânea configura-se quando o sujeito passivo leva ao conhecimento
do Fisco situação que, caso permanecesse desconhecida, provocaria o não-pagamento
do tributo devido.
2. Os débitos declarados em DCTF ou documento equivalente dispensam o
procedimento formal do Fisco para serem exigidos. A própria declaração do
contribuinte constitui o crédito tributário, tornando dispensável o lançamento de oficio
para que o tributo possa ser imediatamente exigido e inscrito em dívida ativa, acrescido
de multa e juros moratórios, não havendo, pois, falar em desconhecimento pelo Fisco do
crédito tributário confessado.
3. Confessado o débito em DCTF e recolhido o tributo com atraso, não pode o sujeito
passivo alegar a denúncia espontânea para se livrar da multa moratória.
4. A contrário sensu, nos casos em que o sujeito passivo corrige espontaneamente sua
falta antes mesmo da constituição do crédito tributário, promovendo o recolhimento do
valor principal do tributo, acrescido de juros moratórios, fica excluída a
responsabilidade pela infração, nos termos do artigo 138 do CTN, que não faz distinção
entre multa moratória ou punitiva. (Apelação Cível n° 2005.71.08.0092939/ RS, TRF4,
Segunda Turma, Decisão de 12/09/2006, por unanimidade, D.J.U. de 27/09/2006,
Relator Des. Federal Dirceu de Almeida Soares)."

O Acórdão ora Recorrido (0730.085 - 3a Turma da DRJ/FNS) - recebeu a seguinte
ementa:
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de crédito decorrente de
contestação judicial interposta pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OCORRÊNCIA.
Configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o pagamento ou
a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes ou concomitante
à apresentação das declarações que constituem o crédito tributário, e antes de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Outros Valores Controlados.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, independentemente do desfecho da
ação judicial que buscava o reconhecimento do direito de compensação sem a trava de 30%,
havia clara vedação à utilização de crédito pendente de ação judicial. Deste modo, as
compensações pleiteadas não podem ser acatadas.
Entretanto, deu parcial provimento para afastar a multa de mora e reconhecer a
denúncia espontânea na parcela de débitos cujas compensações foram homologadas. Assim,
concluiu que (...) “na alocação do crédito de R$ 141.271,19 para quitação dos débitos, não cabe a
incidência de multa de mora como apurado pela fiscalização”.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
232 dos autos, onde basicamente repete os argumentos da Manifestação de Inconformidade,
alegando em síntese as seguintes razões:
a) ORIGEM DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2002: Aduz que “nas
apurações efetuadas pela requerente, a mesma conclui que possui saldo
negativo de IRPJ em 2002 no montante de R$ 1.361.702,30”.
b) O saldo negativo de 1996, que foi compensado no cálculo demonstrado
anteriormente, foi gerado por meio de compensações de saldo negativos de
períodos anteriores que por sua vez, originou-se em parte do saldo
negativo do ano-calendário de 1995, que possui um histórico de alterações
promovidas com base no processo administrativo n.2 11516.001046/00-
16.
c) DA MEDIDA JUDICIAL QUESTIONANDO A MATÉRIA: Há de se
esclarecer que, por se tratar de mandado de segurança, em que a legislação
não reconhece efeito suspensivo ao recurso de apelação, mas tão-somente
o efeito devolutivo, a Requerente procedeu com a compensação do valor
reconhecido.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

d) DA CONCOMITÂNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL E DO PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UMA: Aduz que
“através do Despacho Decisório proferido no Processo n2.
11516.000713/2007- 64, a ora Recorrente foi intimada a recolher débitos
decorrentes do IRPJ, uma vez que as PER/DCOMPs n9.5.
34075.76149.141103.1.3.02-0874 e 16940.63918.210104.1.3.02- 1250 não
foram homologadas. Entretanto, é preciso esclarecer que a fundamentação
avocada para a negativa de compensação dos valores almejados, versa
sobre a mesma matéria objeto do prejudicial acima mencionado, através
do processo originariamente autuado pelo n2. 96.0005773-7, no âmbito da
justiça federal.”.
e) Assim, sendo utilizada fundamentação semelhante para a decisão proferida
no despacho das PER/DCOMPs n25. 34075.76149.141103.1.3.02-0874 e
16940.63918.210104.1.3.02-1250, bem como, na matéria discutida no
processo judicial n.2 96.0005773-7, deverá ser sobrestada a decisão
proferida administrativamente, suspendendo seus efeitos, tendo em vista
que a discussão judicial sobre a matéria é anterior à análise ora
apresentada por esta Delegacia da Receita Federal.
f) Requereu que digne-se Vossas Excelências a declarar a homologação da
compensação, ou caso haja entendimento diverso, proceder à suspensão da
exigibilidade dos tributos compensados até decisão definitiva nos autos do
processo judicial n.°- 96.0005773-7, acolhendo-se o presente Recurso
Voluntário.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão, na parte
que se aplica:
Voto
Da existência de discussão na esfera judicial
A recorrente reporta-se a alteração promovida no saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 1995, constante do processo administrativo no 11516.001046/0016,
decorrente da limitação da compensação de prejuízos fiscais em 30% do lucro real. Tal
alegação é justificada pois esta alteração afetou o crédito compensável dos períodos
posteriores, como se pode inferir a partir do seguinte trecho do Despacho Decisório
constante do processo no 11516.000711/200775:
Todo o histórico das alterações promovidas no valor do imposto apurado no Ano-
calendário 1995 constam do processo n° 11516.001046/0016.
A fiscalização lavrou Auto de Infração para exigência do crédito tributário. A exigência
decorreu de a empresa ter feito compensações de prejuízo fiscal superiores ao limite de
30% (trinta por cento) previsto na legislação. Até o ano-calendário 1994, se o
contribuinte auferisse lucro real em determinado período poderia compensá-lo
integralmente com o prejuízo de períodos anteriores. A partir de 1995, esta
compensação ficou limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real apurado.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS). Pela Decisão n°
641, de 25/04/2001, a DRJ/FNS julgou o lançamento procedente em parte, reduzindo o
valor lançado de R$ 4.755.721,43 para R$ 4.687.321,43. Insatisfeito, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário ao Primeiro Conselho de Contribuintes do Ministério
da Fazenda (1° CC/MF). O 1° CC/MF, pelo Acórdão n° 10193.719, de 23/01/2002,
negou provimento ao recurso, mantendo o lançamento de R$ 4.687.321,43. Entendeu o
1° CC/MF que os prejuízos fiscais somente podem ser compensados até o limite de
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

30%. O requerente tomou ciência do acórdão em 12/04/2002 e apresentou ainda
Embargos de Declaração, que foram indeferidos pela Presidência do 1° CC/MF.
A ciência do indeferimento ocorreu em 06/11/2003.
Essa redução no saldo negativo do ano-calendário 1995, resultante do imposto lançado
pela fiscalização, tem efeitos em todos os períodos subseqüentes. O contribuinte utilizou
o saldo negativo que havia apurado em 1995 (R$ 5.832.772,30) para compensações das
estimativas mensais de imposto de renda nos anos seguintes (1996, 1997 e 1998). Em
2000, quando foi lavrado o Auto de Infração, o contribuinte não efetuou a revisão das
compensações feitas com o crédito (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995)
que foi reduzido significativamente (de R$ 5.832.772,30 para R$ 1.145.450,87). Nos
itens a seguir restará demonstrado que os saldo negativos apurados nos anos-
calendário seguintes, resultantes de compensações com o crédito de 1995 não podem
ser considerados válidos.
Como se vê, a decisão administrativa final acerca do processo no 11516.001046/0016
referendou a limitação da compensação de prejuízos fiscais em 30% do lucro real. Por
conta dessa limitação, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1995 foi reduzido de
R$ 5.832.772,30 para R$ 1.145.450,87, inviabilizando compensações em períodos
posteriores, para além deste novo valor de saldo negativo.
Deste modo, a questão já estaria resolvida, havendo que se observar a autuação
constante do processo no 11516.001046/0016 e a conseqüente redução do saldo
negativo. Entretanto, no presente processo, a recorrente alega que a referida limitação
da compensação de prejuízos fiscais tinha sido objeto de Mandado de Segurança
Preventivo n.° 96.00057737, interposto em 02/10/1996.
A recorrente alega que o Juízo singular deferiu a sua pretensão. Entretanto, em consulta
ao andamento processual da ação, constata-se que essa decisão foi reformada, por
unanimidade, no Tribunal Regional Federal da 4a Região, em 19/05/1997, com
provimento à apelação da União Federal, e à remessa oficial (processo no
97.04.098375).
Conforme extrato de andamento processual anexado pela recorrente (f. 167), a
discussão encontra-se no Supremo Tribunal Federal. O andamento processual do
Recurso Extraordinário no 350718 indica a situação “conclusos ao Relator”. Em nova
consulta ora feita ao site do Supremo Tribunal Federal, constata-se que o processo ainda
continua na mesma situação, sendo substituído o Ministro Relator, conforme o seguinte
extrato:

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

A partir da informação ora apresentada pela recorrente, é preciso esclarecer que as
compensações informadas nas DCOMP em análise no presente processo, não poderiam
mesmo ser admitidas em sua totalidade porque não existia crédito líquido e certo à
época da apresentação das DCOMP, já que havia pendência de discussão judicial. Tal
impedimento encontra-se expresso nos arts. 170 e 170a do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para
os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar
redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo
a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170A.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação
judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.(artigo incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
A legislação prevê tão somente a possibilidade de aproveitamento de crédito decorrente
de decisão judicial transitado em julgado. Neste sentido, pode ser citado o caput do art.
74 da Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Por isso, independentemente do desfecho da ação judicial, havia clara vedação à
utilização de crédito pendente de ação judicial. Deste modo, as compensações ora
pleiteadas não podem ser acatadas.
É necessário esclarecer também que, conforme mencionado no Despacho Decisório, o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 foi objeto de análise no processo n°
11516.000711/200775, e no citado processo apurou-se que o crédito daquele período
teria sido extinto na compensação de débitos dos anos-calendário 2000 e 2001, de modo
que para o ano-calendário de 2002 não haveria mais qualquer crédito de IRPJ referente
ao ano-calendário 1998 para utilização em compensações. Em análise da manifestação
de inconformidade interposta pela recorrente ao citado Despacho Decisório, esta Turma
de Julgamento proferiu o Acórdão DRJ/FNS no 0730.083, de 05/11/2012, no qual
considerou improcedente a manifestação de inconformidade da recorrente.
Da multa de mora e da denúncia espontânea
A recorrente contesta a assertiva da fiscalização de que sobre os débitos informados na
DCOMP, incide multa de mora, além dos juros de mora, decorrente de a transmissão da
DCOMP ter sido feita em data posterior aos vencimentos dos débitos informados.
A recorrente alega que está amparada pelo instituto da denúncia espontânea pelo fato de
ter voluntariamente feito o “recolhimento integral do crédito tributário” com os
respectivos juros moratórios.
Em análise do arguido, constata-se que assiste razão, em parte, à recorrente.
Conforme prescreve o art. 138 do CTN, a denúncia espontânea caracteriza-se, se for o
caso, pelo “pagamento do tributo devido e dos juros de mora”:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Acerca desta matéria, a Nota Técnica Cosit no 1, de 18/01/2012, prescreve a seguinte
orientação:
20. Resumindo o acima exposto, e em face do posicionamento atual da jurisprudência
do STJ sobre a denúncia espontânea, é de se concluir que:
a) não cabe a cobrança da multa de mora na hipótese em que ficar configurada a
denúncia espontânea;
b) tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação:
b.1) não se configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte apresenta
declarações que constituem o crédito tributário (tais como DCTF, DIRPF, GFIP e
Dcomp) e em momento posterior quitam o débito, mediante pagamento ou
compensação;
b.2) configura denúncia espontânea a situação em que o contribuinte efetua o
pagamento ou a compensação do débito (tributo, acrescido dos juros de mora), antes
ou concomitantemente à apresentação das declarações que constituem o crédito
tributário, e antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização
relacionados com a infração.
[...]
No caso em concreto, a regular quitação dos débitos, por meio de compensação, foi
verificada de modo apenas parcial. Deste modo, em relação à parcela
inadimplida, não se pode dizer que houve o “recolhimento integral do crédito
tributário”. Fica assim afastado um dos pressupostos da denúncia espontânea, motivo
pelo qual é devida a multa de mora na cobrança dos débitos em aberto.

Como se verifica do relatório, a recorrente contesta o Despacho Decisório que que
homologou parcialmente as compensações informadas na Declaração de Compensação DCOMP
de no 34075.76149.141103.1.3.020874, e negou a homologação das compensações informadas
na DCOMP no 16940.63918.210104.1.3.021250, por meio de duas matérias: (a) existência de
discussão judicial acerca da limitação em 30% da compensação de prejuízos fiscais; (b)
impossibilidade da cobrança da multa de mora por conta da denúncia espontânea da infração.
No que se refere à aplicação do instituto da denúncia espontânea, absolutamente
acertada a decisão recorrida na medida em que reconheceu a aplicação apenas para a parcela de
débitos que tiveram a compensação reconhecida e homologada. Por consequência lógica, para os
débitos não compensados correta a exigência da multa.
No mais, o pleito do contribuinte está diretamente vinculado ao alegado direito de
compensação sem a trava de 30%. Diante da negativa de tal aproveitamento em um ano
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.417 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000713/2007-64

calendário, por consequência direta, deixou de existir o alegado direito creditório no montante
pleiteado pelo contribuinte nos exercícios posteriores.
Basicamente defende a Recorrente ter medida judicial concomitante que impediria
a análise e, ao mesmo tempo, garantiria o direito à compensação.
Entendo não assistir razão ao contribuinte. Primeiro que a compensação foi
realizada antes de se confirmar o direito do contribuinte por via judicial. Segundo porque o
contribuinte acabou por ter seu pleito judicial indeferido, razão pela qual resta prejudicado o
argumento. É o que se extrai do andamento processual do Recurso Extraordinário 350718/SC já
julgado e não conhecido.
Desta forma, inexistindo medida judicial ou decisão favorável ao contribuinte tal
matéria resta prejudicada.
Assim, restando claro a insuficiência do crédito disponível para compensar os
débitos objeto da presente DCOMP, não há o que se alterar na decisão recorrida.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital